Tribunal: STF
Processo: AI 132846
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-23
Data de publicação: 1992-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
despeito da Súmula 400, da-se provimento ao agravo, tendo em vista
que a decisão do Plenário foi por 6 votos a 5 e, após, houve
renovação da maioria dos Ministros da Corte.
          Agravo provido.